Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-07.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008150-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (EMBARGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS - CNPJ: 06.212.576/0001-07 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), VARLINDO ALVES DA SILVA - CPF: 316.028.608-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (EMBARGANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS - CNPJ: 06.212.576/0001-07 (EMBARGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1008150-07.2024.8.11.0041

EMBARGANTES:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PARIS, LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

EMBARGADOS:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PARIS.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PARIS e por LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO contra o acórdão Id. 324601889 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo segundo Embargante para condenar o Condomínio litigante a restituição, de forma simples, das parcelas referentes a taxa em discussão vencidas entre 21/10/2018 e 05/03/2020, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PARIS, em suas razões, aduz a ocorrência de omissão e contradição quanto à aplicação do prazo prescricional e à determinação do termo inicial da prescrição.

Afirma omissão acerca da distribuição do ônus probatório e aplicação do art. 373 do CPC, bem como contradição quanto à comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte contrária.

Cita, ainda, omissão quanto à fundamentação da condenação em danos morais e respectivo
quantum
indenizatório.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.

328970892).

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO aduz a ocorrência de omissão e contradição quanto ao ressarcimento dos valores em dobro (art. 940 do CC) diante da má-fé do credor, bem como omissão na fundamentação do
quantum
indenizatório.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação à pena de multa pela interposição de recurso protelatório (Id. 329066853).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PARIS e por LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO contra o acórdão Id. 324601889 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo segundo Embargante para condenar o Condomínio litigante a restituição, de forma simples, das parcelas referentes a taxa em discussão vencidas entre 21/10/2018 e 05/03/2020, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Pois bem.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Feita tal consideração, passo à análise isolada de cada Embargos de Declaração

·

DOS ACLARATÓRIOS DO COND. EDIFÍCIO MAISON PARIS

Verifica-se dos autos que a prescrição das pretensões relacionadas às cobranças vencidas antes de 21/10/2018 foi decretada pelo Juízo
a quo
na sentença, sem irresignação por qualquer dos litigantes.

Ao revés, o próprio Embargante, nas contrarrazões do recurso de Apelação, manifestou concordância no ponto, indicando que “
a ação foi proposta apenas em 04 de março de 2024 – id. 143196102, o que impõe o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 21 de outubro de 2018, já considerada pelo juízo a quo, em consonância com a suspensão legal temporária instituída pela Lei nº 14.010/2020, durante a pandemia da Covid-19
”.

Logo, por se tratar de matéria não devolvida à reapreciação por esta Câmara, não há falar, como corolário lógico, em omissão ou contradição no acórdão sobre a aplicação do prazo prescricional e seu termo inicial, alegando o Recorrente, contraditoriamente, vícios existentes não no aresto, mas sim na sentença que lhe antecedeu.

Outrossim, foi anotado no julgado que a planilha de débitos juntada nos autos, e não impugnada pelo Condomínio, demonstra que a cobrança da taxa questionada perdurou até a março de 2020 sendo, este, pois o termo final determinado para sua restituição, inexistindo qualquer omissão no ponto.

Do mesmo modo, a despeito de suscitar a ocorrência omissão e contradição acerca do ônus probatório das partes, comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte contrária, danos morais e respectivo valor, se verifica do aresto a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou devidamente esclarecido que o condômino demonstrou a existência de cobrança relacionada à vaga adicional de garagem que não possui, ao passo que o Condomínio, em momento algum dos autos, justificou a razão para a incidência da taxa o que a ele caberia, pela própria sistemática da relação entre as partes, legitimando a devolução dos valores.

Ainda, foi consignado que “
a cobrança de taxa indevida por diversos anos, sem qualquer justificativa ao condômino, causa abalos e frustações que não podem ser compreendidas como simples incômodos, autorizando a indenização a título de danos morais
”, cujo valor de R$ 6.000,00 foi considerado adequado à luz do caso concreto para a reparação da ofensa.

Infere-se, pois, que as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

·

DOS ACLARATÓRIOS DE

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

A despeito de suscitar omissão e contradição no que se refere à necessidade de ressarcimento em dobro dos valores, verifica-se que inexiste pedido claro nesse sentido nas razões do apelo interposto pelo Embargante.

Com efeito, nas razões do recurso de Apelação, o Recorrente limitou-se a afirmar a ilegalidade da cobrança da “taxa de depósito/garagem”, pugnando pela reforma da sentença no ponto, sem indicação expressa à má-fé do Condomínio, ou mesmo menção ao art. 940 do CC, não podendo a Câmara Julgadora adotar providência não postulada pela parte.

Inclusive, um dos requisitos para a aplicação do art. 940 do CC é a existência de cobrança judicial por parte do credor, cenário inexistente nos autos, o que apenas corrobora a dubiedade na existência do suposto pedido de restituição dobrada.

Para além disso, a determinação de restituição simples das parcelas indevidamente pagas, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a restituição de forma dobrada demonstração da má-fé do credor, a qual não se verifica na hipótese.

Deveras, como indicado no julgado, o próprio Embargante reconhece que “
teria negociado com a construtora a aquisição de uma quarta vaga de garagem
”, de modo que a controvérsia relativa à titularidade da suposta 4ª vaga e taxa adicional correspondente envolve questão complexa e de difícil elucidação, o que, pois, afasta a configuração de má-fé na cobrança pelo Condomínio, ainda que ao final considerada como indevida.

A seu turno, no que refere ao valor da indenização a título de danos morais, como acima indicado, restou expressamente declinado no aresto o montante que esta Câmara considerou adequado e suficiente, no caso em tela, para a reparação do abalo moral, inexistindo qualquer omissão no ponto.

Aliás, ao indicar que após questionar a taxa, em 2020, o Condomínio teria passado a difamá-lo perante os demais condôminos e funcionários, e a impedi-lo de usar as áreas comuns em virtude de sua inadimplência para fins de majoração indenização, apresenta o Embargante argumentação nova, não suscitada anteriormente, em verdadeira inovação recursal.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Por derradeiro, não se verifica, por ora, oposição de recurso meramente protelatória a autorizar a aplicação da multa correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025